Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709856-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a expedição da requisição de pequeno valor, referente ao débito incontroverso. Por meio da decisão de ID 56942721, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na petição juntada no ID 62333437, a agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora